Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728748-20.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL S.A. APELADO: RICARDO ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo CIvil, intime-se a apelante/ré, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões no ID 57873283 - Pág. 3-6, bem como sobre o conteúdo das razões recursais referente a atraso ou cancelamento de voo, quando a hipótese dos autos cuida de extravio de bagagem. Ainda, será a oportunidade para manifesta-se acerca do pedido de imposição de multa por litigância de má-fé feita pelo autos em contrarrazões no ID 57873283 - Pág. 15-16. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora